Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODINEISON GUEDES PIMENTA REU: ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO =============== Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória ajuizada (ID 40479501) por ODINEISON GUEDES PIMENTA em desfavor do ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM, com fundamento no art. 966, inciso V, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil[1], em que se pretende a desconstituição do acórdão 1367932 da 3a Turma Cível, proferido nos autos da ação de despejo por alta de pagamento c/c cobrança de aluguéis 0708976-07.2019.8.07.0005 (ID 40479504 – Pág. 218/226). Além da tutela antecipada de urgência, o requerente postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não obstante mencionar na inicial que os autos foram instruídos com a documentação necessária para exame do pleito, nada há a respeito. Diante desse contexto, intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar documentos que julgar pertinentes para atestar a alegada hipossuficiência em arcar com as despesas processuais, dentre eles as duas últimas declarações de imposto de renda, em observância ao art. 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil[2]. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.